Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários.
2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF.
3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
5. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré(CPC, art. 53, III, “b” e “d”).
7. Recurso conhecido e não provido.